Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-92.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-92.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA ALVES PIZZE - CPF: 977.241.221-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Elza Alves Pizze
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itau Consignado S.A.,
condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 77 e 80, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante se insurge, apenas, contra sua condenação nas penas de litigância de má-fé, sustentando a impossibilidade de aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

As contrarrazões vieram ao id. 86962100.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Elza Alves Pizze
ajuizou esta ação, alegando que percebeu os descontos em seu benefício previdenciário, iniciado em 03/2018, relacionados ao Contrato n. 5800111265, no valor de R$ R$ 1.685,57 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 46,52 (quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que alega jamais ter contratado.

Com base nesse argumento, pugnou pela procedência dos pedidos, para ver declarada a ilegalidade dos descontos realizados, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Todavia, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 77 e 80, II e III, ambos do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência, mormente por se tratar de pessoa idosa, circunstância que confere verossimilhança à afirmação de que demandou, porque não se lembrava da contratação do empréstimo.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de no 2019.11/00002584117, protocolizada, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, ainda em dezembro de 2019, 05 (cinco) meses antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte, muito menos de seu advogado, nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável ofensa ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021